Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento da ação coletiva no 39376/94 garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990.

2. Sob pena de violação à coisa julgada, não se mostra possível limitar a execução individual ao reajuste sobre os vencimentos básicos do servidor, de forma a excluir a rubrica relativa a cargo em comissão recebida pela credora em março de 1990.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.